Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 165-A DO CTB. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. DUPLA NOTIFICAÇÃO OBSERVADA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO ETILÔMETRO. FATO NOVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso assevera o autor que o auto de infração deve ser declarado nulo ante ausência da dupla notificação (art. 282, § 4o, do CTB e Súmula 312 do STJ). Aduz que o etilômetro não estava aprovado pelo INMETRO. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62900154), com preparo recursal regular (ID 62900156/8) e contrarrazões oferecidas (ID 62900610).
3. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra neste caso. Efeito suspensivo recursal não deferido.
4. INOVAÇÃO RECURSAL. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem. O autor/recorrente não arguiu em sua inicial a tese de nulidade do auto de infração em razão de irregularidade do etilômetro, de modo que não pode ser agora conhecida. Dessa forma, deixa-se de conhecer o recurso com relação à tese da nulidade do auto de infração em razão da alegada irregularidade do etilômetro, em observância aos postulados do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do juízo natural.
5. No tocante à alegada ausência de dupla notificação, em que pese a narrativa no curso do processo, é o próprio autor que comprova que recebeu a Notificação de Autuação (ID 62900145). Quanto à alegada ausência de notificação de penalidade, a teor do art. 282, § 6o, CTB, "O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no art. 256 deste Código é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados...(inc. II) no caso das demais penalidades previstas no art. 256 deste Código, da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa." O documento ID 62900140 é alusivo de que o prazo para apresentação de defesa prévia encerrou-se em 25/01/2024, encontrava-se o prazo para notificação de penalidade ainda em curso na ocasião da prolação da sentença, não merecendo reparos, portanto.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.